Tribunal: TJDFT
Processo: 0743678-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. SENTENÇA EXTINTIVA POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADO O JULGAMENTO SEM MÉRITO. CAUSA MADURA. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. SÚMULA 16 DA TUJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA CASSAR A SENTENÇA. JULGADO IMPROCEDENTE O MÉRITO DA DEMANDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, ante a inépcia da petição inicial.
2 Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em episódio de fiscalização de trânsito que culminou com sua autuação por recusa na realização do teste do bafômetro. Aduziu que suas indagações não foram respondidas pelos policiais, os quais se limitaram a informar que seria autuado pela recusa em submeter-se ao teste do bafômetro. Argumenta que a falta de transparência e a inadequada prestação de informações por parte dos agentes públicos podem comprometer seu direito à ampla defesa e contraditório. Apontou a existência de falha administrativa em razão de não lhe ter sido remetida a notificação de penalidade no prazo legal. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração em razão da ausência da notificação de penalidade.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68857804). Ofertadas contrarrazões (ID 68857910).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual foi aplicada a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que “ a decisão judicial que extinguiu o processo sem exame do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, desconsidera a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.” Argumentou que a petição inicial contém uma narração clara e lógica dos fatos que fundamentam o pedido de desconstituição do auto de infração, não podendo ser considerada inepta. Sustentou que a falta de notificação de penalidade visa assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, e sua ausência enseja a decretação da nulidade do ato. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
6. No que diz respeito à declaração de inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso, em que pese a inobservância de alguns requisitos previstos no Código de Processo Civil, não há prejuízo à defesa, há causa de pedir, os pedidos são determinados e compatíveis entre si e a conclusão decorre da narração dos fatos. Ademais, eventual falha técnica (jurídica) na elaboração da petição inicial nos Juizados Especiais podem ser superadas em razão da simplicidade do rito e das particularidades da Lei 9.099/95.
7. Por ocasião da inicial, o autor requereu a declaração de nulidade do auto de infração sob o argumento de que não houve o recebimento da notificação de penalidade no prazo legal.
8. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição, permitindo desde logo o exame do mérito.
9. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° YE02208399 (ID 68857792). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
10. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
11. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 68857792) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro.
12. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
13. No presente caso, a notificação da autuação ocorreu inequivocamente de forma pessoal quando da aplicação da multa. Ademais, consta dos autos a expedição de nova notificação quanto à autuação (em 15/6/2022) e posterior intimação da penalidade em 2/9/2022 (ID 68857797, p. 2). Ressalte-se inexistir impugnação ao documento juntado aos autos. Portanto, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
14. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. No presente caso, o recorrente insiste na alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, sob o fundamento de ausência de envio da notificação de penalidade no prazo legal. Contudo, o recorrente foi abordado em bloqueio policial, conforme a notificação de autuação anexada aos autos por ele próprio, na qual constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. O recorrido comprovou o envio ao recorrente das notificações de autuação e penalidade, dentro do prazo legal (ID 68857797, p. 2). Logo, a conduta do autor de afirmar que a notificação não foi remetida e que o ato não observou o prazo legal contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
15. Recurso conhecido e provido em parte para cassar a sentença. No mérito, aplicada a teoria da causa madura e julgado improcedente o pedido inicial. Litigância de má-fé evidenciada. Aplicada multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor do recorrente, nos termos do art. 81 do CPC.
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.